Tribunal: TJDFT
Processo: 0732868-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA BUSCA VEICULAR, DE VIOLAÇÃO AO DIREITO AO SILÊNCIO E DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA REJEITADAS. PENA DE MULTA PROPORCIONAL. REGIME FECHADO. RÉU REINCIDENTE. PRISÃO DOMICILIAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a busca veicular realizada sem mandado judicial é válida diante das circunstâncias concretas; (ii) estabelecer se houve violação ao direito ao silêncio na abordagem policial; (iii) determinar se ocorreu quebra da cadeia de custódia capaz de invalidar a prova pericial; (iv) verificar a possibilidade de redução ou afastamento da pena de multa; (v) examinar se a prisão domiciliar humanitária pode ser concedida em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca veicular é legítima quando amparada em fundada suspeita objetivamente demonstrada, como no caso, em que se verificaram vidros escuros, condução atípica, odor intenso de maconha e visualização de caixas contendo tabletes de droga.
4. O direito ao silêncio incide nos interrogatórios policiais ou judiciais, não sendo exigida advertência formal durante a abordagem, inexistindo nulidade diante de confissão informal espontânea.
5. A alegação de quebra da cadeia de custódia não enseja nulidade automática, sendo necessário demonstrar adulteração ou prejuízo à defesa, o que não ocorreu, pois o acesso ao celular foi autorizado judicialmente e documentado em laudo pericial.
6. A pena de multa no delito de tráfico de drogas tem natureza cogente e deve ser proporcional à pena corporal, não podendo ser afastada pela condição de hipossuficiência do condenado.
7. A fixação do regime inicial fechado é adequada diante da reincidência e da circunstância judicial desfavorável, ainda que a pena seja inferior a oito anos.
8. Compete ao Juízo da Execução Penal a análise de pedido de prisão domiciliar humanitária.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIII; CP, art. 33, §§ 2o e 3o; CPP, arts. 158-A a 158-F; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, 40, V e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.04.2022, DJe 25.04.2022; STJ, HC 653.515/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Rel. Acd. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.11.2021; TJDFT, Acórdão 1815119, 0703964-70.2023.8.07.0005, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 15.02.2024; TJDFT, Acórdão 1998443, 0736275-92.2024.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 15.05.2025; TJDFT, Acórdão 1884569, 0718026-30.2023.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 04.07.2024.